Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. OBTENÇÃO UTILIDADE PRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários são verbas remuneratórias e, portanto, devem ser tratados em todas as fases do processo. Assim, os honorários recursais devem ser atribuídos ao advogado vencedor do recurso manejado.
2. Tendo em vista o provimento total do recurso de apelação do embargante, a fixação dos honorários recursais, com fundamento no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser a ele atribuída.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.